Tribunal: TJDFT
Processo: 0729379-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729379-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal (Executado) contra a r. decisão Id. 99162801 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0703627-13.2021.8.07.0018, dentre outros pedidos, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo DF. Afirma que a exequente pretende incorporação em seus proventos, a título de VPNI, do valor de R$ 22.947,22 e que não há direito a tal incorporação. Sustenta a prescrição da pretensão executória, ilegitimidade ativa, pois o exequente não integrou o rol de filiados da ação coletiva. Ainda, afirma necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva. No mérito, assevera direito de compensação com reajustes posteriores, conforme jurisprudência e em acordo com a Lei Distrital no 117/90, nos seus artigos 1o e 2o, determinou expressamente a compensação dos reajustes concedidos a qualquer título. Sustenta que a condenação está necessariamente limitada até a data de vigência da Lei Distrital n. 38/89, que foi revogada pela Lei n. 117/90, mais precisamente em 23/07/1990, sendo este, portanto, o termo ad quem, bem como afirma que os índices concedidos somente podem ser aplicados, a qualquer título, sobre o valor correspondente aos vencimentos dos meses em que foram subtraídos, ou seja, março a junho de 1990. Por fim, afirma inexistência de VPNI a incorporar, por ausência de previsão legal específica. O exequente apresentou resposta à impugnação em ID 99022402. DECIDO. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória. Com efeito, ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001 teve trânsito em julgado em 27/11/2008. Houve a interrupção do prazo prescricional em 22/11/2013, com o ajuizamento da ação cautelar coletiva de protesto – processo n. 2013.01.1.176158-5 (ID 93926094, fl. 201/206), por força do art. 202, II do CC. Em 16/09/2011, houve o ajuizamento da execução pelo juizado, a qual foi posteriormente extinta. Veja-se, a extinção da execução proposta pelo Sindicato não afasta o efeito interruptivo da prescrição que opera com a citação do executado. Com efeito, nos termos do art. 202, I, do CPC, mesmo o despacho proferido por juiz incompetente produz o efeito interruptivo da prescrição, logo, a posterior extinção do processo seja com ou sem resolução do mérito, também produz tal efeito. O trânsito em julgado da extinção da execução coletiva data de 03/12/2019 (ID 93926094, fl. 200) Assim, com o ajuizamento da presente execução em 08/06/2021 não há que se falar em prescrição da pretensão executória. REJEITO a prejudicial de prescrição aventada. Em relação à ilegitimidade ativa, não assiste razão à impugnante. Em regra, a ação coletiva de conhecimento ajuizada por Sindicato de categoria profissional abrange toda a categoria profissional em questão, que se encontra substituída, independente de filiação. Não é outro o entendimento firmado pelo c. Supremo tribunal Federal, confira-se: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 751500 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014) Contudo, deve-se respeitar a coisa julgado e os limites expressos no título executivo. No caso, o título executivo traz a obrigação de implementação da obrigação de fazer em favor dos filiados do sindicato autora (ID 93926094, fls. 59/63), não há vinculação a lista de filiados à época do ajuizamento da ação. Em estrita observância ao título executivo, são partes legítimas os filiados do sindicado autora da ação coletiva. No caso, o exequente comprova que é filiado ao sindicato conforme contracheque de ID 93926090. REJEITO a preliminar de ausência de legitimidade ativa. Em relação à alegada inadequação da via eleita, não merece acolhida a impugnação. Com efeito, se cuida de cumprimento individual de sentença coletiva e não de cumprimento coletivo. Logo, o exequente tem possibilidade de indicar com precisão os requisitos para execução do julgado, no bojo da petição executória, afastando-se a necessidade de liquidação autônoma. REJEITO a preliminar de inadequação da vida eleita. Quanto ao mérito, pretende a exequente compensação com reajustes posteriores. É cediço que a compensação pode ser matéria alegada pela parte executada no bojo do processo executivo. Não é outro o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de recursão geral, tema 494. Confira-se: “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” RE 596663. Nesse sentido, a incorporação do reajuste deixa de ser devida, se houver reajuste conferido posteriormente capaz de compensar o débito. Entretanto, a compensação admissível em sede de execução recai, apenas e tão somente, sobre fato superveniente à sentença, nos termos da orientação firmada na sistemática de recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1235513/AL. Segue-se ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL. DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR. ÍNDICE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE ESPECÍFICO DA CATEGORIA. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. ALEGAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO PREVÊ QUALQUER LIMITAÇÃO AO ÍNDICE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ARTS. 474 E 741, VI, DO CPC. 1. As Leis 8.622/93 e 8.627/93 instituíram uma revisão geral de remuneração, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República, no patamar médio de 28,86%, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da isonomia, decidiu que este índice deveria ser estendido a todos os servidores públicos federais, tanto civis como militares. 2. Algumas categorias de servidores públicos federais também foram contempladas com reajustes específicos nesses diplomas legais, como ocorreu com os docentes do ensino superior. Em razão disso, a Suprema Corte decidiu que esses aumentos deveriam ser compensados, no âmbito de execução, com o índice de 28,86%. 3. Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por essas leis. Entretanto, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. Precedentes das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal.4. Não ofende a coisa julgada, todavia, a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso. 5. Nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC: "Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre (...) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença". 6. No caso em exame, tanto o reajuste geral de 28,86% como o aumento específico da categoria do magistério superior originaram-se das mesmas Leis 8.622/93 e 8.627/93, portanto, anteriores à sentença exequenda. Desse modo, a compensação poderia ter sido alegada pela autarquia recorrida no processo de conhecimento. 7. Não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido". 8. Portanto, deve ser reformado o aresto recorrido por violação da coisa julgada, vedando-se a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo. 9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1235513/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 20/08/2012)” No caso, a legislação que o ente público busca utilizar para compensação de reajustes antecede a fase cognitiva, logo, em estrita observância ao precedente vinculante não há como se aplicar a compensação alegada nesta fase processual. REJEITO a alegação de compensação. Por fim, em relação à base de cálculo e limitação temporal da obrigação, não assiste razão à impugnantes. O ente público alega que o direito em discussão referente ao Plano Collor está limitado a julho de 1990, cujos efeitos jurídicos remetem-se à data de vigência da Lei Distrital n. 38/89 e a edição da Lei Distrital n. 117/90 (23/07/1990). O título executivo afastou expressamente a referida limitação temporal (ID93926094, pg 72). REJEITO a alegação de limitação temporal da obrigação. Em relação à base de cálculo, o e. TJDFT, reiteradamente, entende pela remuneração dos servidores vigentes à época da lesão, ou seja, os valores dos vencimentos dos meses de março, abril, maio e junho de 1990 dos respectivos servidores. Colaciono jurisprudência do e. TJDFT, nesse sentido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SERVIDORES. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. AUMENTOS POSTERIORES. CONCESSÃO ANTERIOR À SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO NA ÉPOCA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. STJ REsp: 1.495.146/MG e STF RE 807.947. IPCA-E. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. É possível a compensação, na fase de cumprimento de sentença, dos reajustes posteriores à março/90 com o índice de 84,32% concedido aos servidores públicos distritais. Contudo, os aumentos devem ser supervenientes a sentença, na forma do art. 475-L, VI, CPC/73 e art. 525, §1o, VII, CPC/2015, porque aqueles anteriores e existentes ao seu tempo, deveriam ser alegados na fase cognitiva. 2. A base de cálculo do valor da perda salarial decorrente do expurgo inflacionário de 84,32% (Plano Collor I) é o vencimento auferido mês a mês, a partir daquele em que o índice foi suprimido. 3. Por ocasião do julgamento do RE 870947, a Colenda Suprema Corte se debruçou agora sobre a sujeição dos processos e condenações judiciais em curso ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quando fixou a tese, por simetria, de que os juros legais serão os remuneratórios para a caderneta de poupança, mas a correção monetária deve ser apurada pelo índice oficial adotado pelas autoridades monetárias, de modo a preservar o direito de propriedade e a mera recomposição do valor nominal da moeda. Enfim, aplica-se o IPCA-E sobre os débitos judiciais da fazenda pública, salvo quanto aos de natureza tributária. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1330606, 00161519320158070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA ATO DO RELATOR QUE DETERMINA BAIXA DOS AUTOS COM REABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE INTERPOR RECURSO ADEQUADO. ATO COM CONTEÚDO DECISÓRIO. AFRONTA A DECISÃO DA TURMA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO DE INCIDÊNCIA DOS REAJUSTES. MÊS EM QUE SE CONFIGUROU A LESÃO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI No 11.960/2009. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. DESPACHO DO RELATOR TORNADO INSUBSISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Ato do Relator que determinou a baixa dos autos em diligência para que o Embargante interpusesse, caso desejasse e dentro do prazo legal, o recurso de Apelação, determinando-se ao Juízo a quo a reabertura do prazo para o Distrito Federal, possui conteúdo decisório e como tal pode ser desafiado por agravo interno. 2 - Constatando-se que a determinação do Relator desafia o que foi decidido pela Turma em sede de Agravo de Instrumento anteriormente interposto, impõe-se o provimento do Agravo Interno para o fim de tornar insubsistente tal ato judicial. 3 - Evidente o cabimento de Apelação Cível contra sentença em que se põe fim a Embargos do Devedor, resolvendo o seu mérito, o que foi justamente o caso dos autos, dada a autonomia dos Embargos à Execução em relação à própria Execução. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. 4 - A jurisprudência deste TJDFT é iterativa no sentido de que a base de cálculo dos reajustes posteriores correspondentes aos expurgos inflacionários do Plano Collor deve considerar como parâmetro o vencimento percebido no mês em que o reajuste foi suprimido, ou seja, no mês da configuração da lesão, o que foi justamente a conclusão alcançada em sentença. 5 - De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 6 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE - Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E a partir da edição da Lei no 11.960/2009, o que também foi decidido pelo Tribunal da Cidadania em paradigma repetitivo (REsp no 1.492.221 - Tema no 905 - itens 3.1. e 3.1.1. da ementa do paradigma). Agravo Interno conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada. (Acórdão 1297842, 00289466820148070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, não prospera a impugnação apresentada pelo ente público em sua integralidade. HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente em ID93926093. Preclusa esta decisão, intime-se o DF para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer consistente na implementação do reajuste. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo:15 dias, autora e 30 dias DF, já contada dobra legal. Com a preclusão, intime-se o DF para comprovar cumprimento da obrigação. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2021 17:18:03.” O Agravante, em suas razões recursais Id. 28959461, sustenta inexistência de incorporação aos proventos do Exequente a título de VPNI, em razão de compensação (por limitação temporal da condenação até a vigência da Lei n. 38/89, revogada pela Lei n. 117/90 em 23.7.1909); prescrição da pretensão executiva, ocorrida em 22.5.2016; ilegitimidade ativa, por não ter integrado no rol dos filiados do Sindicato na Ação Coletiva; inadequação da via eleita; e necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, em razão da inexistência de incorporação limitada a julho de 1990, pois tais reajustes já foram compensados posteriormente pelo Decreto no 12.728/90, que concedeu aumento a título de antecipação no percentual de 30% a todos os servidores, bem como revisão geral dos vencimentos, no percentual de 81% na data-base subsequente, levando em conta todas as perdas ocorridas no período. Fundamenta haver o perigo da demora, em razão de perda de verba pública, com dificuldade posterior de recuperação, causando danos ao erário. No mérito, pede o provimento do Agravo, para acolher as preliminares de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita, bem como o reconhecimento da prescrição e da sistemática de compensação, que gera a inexistência de débito decorrentes de reajustes concedidos posteriormente. Subsidiariamente, pede que sejam consideradas devidas apenas as parcelas no período de 1.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90, ou que seja reconhecido o excesso de execução nos cálculos sobre a remuneração de março a julho de 1990, com juros moratórios indevidos. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em apreço, em juízo provisório, considero presentes os requisitos da suspensão dos efeitos da r. decisão que homologou os cálculos, pois o colendo STJ, no julgamento do REsp 1.235.513/AL, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, ao tratar de reajustes salariais relativos a servidores federais, com aplicação análoga aos distritais, entendeu excepcionalmente (sem ofensa à coisa julgada) ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com os concedidos em leis posteriores, em fase de execução. Deste modo, considerando que o Distrito Federal concedeu reajuste aos servidores por meio do Decreto Distrital no 12.728/90, que eventualmente teria suprimido as perdas sofridas pela não incidência do percentual de 84,32% (reposição salarial), há, em tese, possibilidade de haver compensação, a fim de evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido. Neste sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTES DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Esta egrégia Corte de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a compensação em sede de execução é possível e não ofende a coisa julgada. Precedentes. 2. No caso específico dos autos, o Distrito Federal demonstrou que o Decreto Distrital no 12.728/90 concedeu reajuste aos servidores, devendo, portanto, tais reajustes serem compensados. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada”. (Acórdão 1199809, 07079196620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 38/89. ADVENTO DA LEI DISTRITAL No 117/90. PLANO COLLOR. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUENIO ANTECEDENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Afastada a prescrição do fundo do direito pelo Superior Tribunal de Justiça, que fez incidir apenas a prescrição quinquenal, retornam os autos para julgamento do mérito. 2. A Lei Distrital no 38/1989 disciplinou a forma de reajuste dos servidores civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Distrito Federal. 3. Após os reajustes decorrentes da Lei no 38/1989, não se pode aplicar em duplicidade duas formas de reajustamento, sob pena de bis in idem, na medida em que os servidores beneficiados com a ação judicial estariam recebendo os expurgos inflacionários mais de uma vez e, assim, proporcionando o enriquecimento ilícito à custa do erário. 4. Acerca da compensação de valores com reajustes futuros, saliento que há precedentes do col. STJ e do STF proclamando a possibilidade de ser feita a referida compensação, inclusive em fase de execução de sentença, a fim de se evitar o enriquecimento indevido do servidor em detrimento da Administração. 5. Recurso provido”. (Acórdão 1067394, 07077976720178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora